Tribunal: TJBA
Processo: 8023730-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023730-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AURELIO CEZAR DA SILVA CARDOZO FILHO

Advogado(s)
:
ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO REFORMADA.
PROVIMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aurélio Cezar da Silva Cardozo Filho contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, apesar da juntada de documentos comprobatórios, sob o argumento de ausência de demonstração da hipossuficiência econômica. O
J
uízo de origem fixou prazo de quinze dias para o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da petição inicial e revogação da tutela de urgência. O Agravante sustenta ser advogado em início de carreira, estudante para concursos públicos, portador de doença grave (câncer ósseo), e apresentou documentação comprobatória de renda limitada e despesas, além da declaração de pobreza.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados pelo Agravante, frente à ausência de prova inequívoca em sentido contrário pela parte contrária ou pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte.
A jurisprudência do STJ orienta que a simples declaração de pobreza, não impugnada por prova inequívoca, autoriza a concessão da gratuidade judiciária.

O Agravante apresentou farta documentação corroborando sua alegada condição financeira limitada, não havendo elementos nos autos que infirmem a presunção legal.

O indeferimento da gratuidade, nessas condições, compromete o direito fundamental de acesso à Justiça, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88.

O valor elevado das custas iniciais e a possibilidade de indeferimento da petição inicial configuram risco de dano de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova inequívoca em sentido contrário.

A concessão da justiça gratuita é devida quando a parte apresenta documentação mínima que corrobore a sua alegação de insuficiência econômica, especialmente quando ausente impugnação eficaz.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8023730-15.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

AURÉLIO CEZAR DA SILVA CARDOZO FILHO
e parte
Agravada

BRADESCO SAÚDE S/A
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 22 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB